Tribunal: TJDFT
Processo: 0729686-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Processo : 0729686-92.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 100504292 dos autos originários n. 0712612-62.2021.8.07.0020) de indeferimento da liminar de reintegração de posse de imóvel requerida pela autora, aqui agravante. Todavia, após decisão liminar desta relatoria indeferindo a tutela provisória recursal (id. 29134847) e inclusão do feito em pauta de julgamento, a agravante comunica a realização de acordo nos autos originários, já homologado por sentença, razão pela qual requer retirada de pauta dos autos e o arquivamento (id. 31446258 a 31457959). Em decorrência desse novel contexto, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento, inexistindo objeto tampouco interesse recursal. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado (art. 932, inc. III, do CPC). Retire-se o feito da pauta. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator